Tribunal: TJSP
Processo: 1006480-31.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Cobrança. Morte do filho dos autores. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de risco excluído de cobertura. Segurado envolvido em ação criminal que disparou contra policiais e se jogou no Rio Tietê. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Ausência de preclusão quanto à alegada hipótese de exclusão de

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Cobrança. Morte do filho dos autores. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de risco excluído de cobertura. Segurado envolvido em ação criminal que disparou contra policiais e se jogou no Rio Tietê. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Ausência de preclusão quanto à alegada hipótese de exclusão de risco. O acidente sofrido pelo filho dos autores foi decorrente de envolvimento criminal do segurado, conduta ilícita ao utilizar arma de fogo e de agravamento do risco. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006480-31.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARINEUSA DE CARVALHO PATOTE (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO TADEU
PATOTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
2/7
COMARCA : SÃO PAULO 4a V. CÍVEL F. REG. TATUAPÉ
JUIZ : DR. RUBENS PEDREIRO LOPES
APELANTES: MARINEUSA DE CARVALHO PATOTE E OUTRO
APELADA : CAIXA SEGURADORA S/A
VOTO No 28.381

Seguro de vida em grupo. Cobrança. Morte do filho dos
autores. Recusa da seguradora em pagar indenização sob
alegação de risco excluído de cobertura. Segurado envolvido
em ação criminal que disparou contra policiais e se jogou no
Rio Tietê. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Preliminar de nulidade da sentença
afastada. Ausência de preclusão quanto à alegada hipótese de
exclusão de risco. O acidente sofrido pelo filho dos autores
foi decorrente de envolvimento criminal do segurado,
conduta ilícita ao utilizar arma de fogo e de agravamento do
risco. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por Marineusa de
Carvalho Patote e outro, contra a r. sentença de fls. 633/641, que
julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida movida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
3/7
em face de Caixa Seguradora S/A, condenados os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários
advocatícios fixados em R$6.000,00, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais, preliminarmente, alegam
nulidade da sentença por ausência de fundamentação relativa à
alegada intempestividade da manifestação de fls. 115/118. No
mais, sustentam a validade da apólice, pois o sinistro ocorreu
durante o período de análise do risco, circunstância que garante
proteção securitária, nos termos do art. 644 do manual de fl. 95.
Afirmam que a tese relativa à exclusão de cobertura está preclusa,
tendo em vista que não foi debatida em contestação, nos termos do
art. 342 do CPC. Sustentam fazer jus à indenização pleiteada, pois
são controvertidas as circunstâncias da morte do segurado; não há
prova de que sua morte decorreu de atividade ilícita. Postulam a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 683/714.

É o relatório do necessário
O recurso não comporta provimento.
De início, rejeito a alegada nulidade da sentença. Isso
porque rebateu os principais pontos da defesa, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
4/7
preenche os requisitos previstos pelo artigo 489 do CPC.

A discussão versa sobre a recusa da seguradora em
indenizar os autores, pais do segurado, em razão de sua morte.
Em relação à alegada validade da apólice, carecem de
interesse recursal os apelantes, posto que já foi reconhecida pela
sentença. Isso porque, nos termos da cláusula 6.4.4 do Manual do
Segurado (fls. 95): "Durante o prazo estabelecido nos itens 6.4.2 e
6.4.3, limitado, conforme o caso, à data em que a Seguradora
recusar a Proposta, será concedida cobertura ao Proponente, para
os eventos decorrentes de acidentes pessoais, ressalvadas as
hipóteses de exclusão e demais disposições previstas nestas
Condições Gerais e Especiais".
Assim, tendo o sinistro ocorrido durante o período de
análise do risco, havia proteção securitária, com a ressalva para as
hipóteses de exclusão de cobertura, como ocorreu neste caso.
Não assiste razão aos apelantes quanto à alegada
preclusão da ré ao direito de alegar hipótese de exclusão de
cobertura. Ainda que essa tese não conste de sua contestação,
defesa, foi arguida na manifestação de fls. 115/118, logo após e
antes da réplica, ocasião em que os autores foram intimados a se
manifestar. A ré tomou ciência dos fatos envolvendo o acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
5/7
após apresentar sua defesa, de modo que não há que se falar em
preclusão ou impedimento, a teor do que dispõe o art. 342, I do
CPC.
E, nesse ponto, inafastável a ocorrência de hipótese de
exclusão de cobertura, na medida em que o segurado se envolveu
em fuga de policiais que estavam à paisana, disparou contra eles
utilizando arma de fogo e, como se não bastasse, jogou-se no Rio
Tietê, dando causa à sua própria morte. Tais fatos foram
confirmados pelos testemunhos de Sandro e Wanio.
Também restou comprovado que o segurado era
suspeito de crime de roubo de combustível, e ainda que não haja
provas de sua autoria, cometeu crime de resistência ao fugir dos
policiais e de disparo de arma de fogo, além de agravar
intencionalmente o risco da apólice ao se jogar no Rio Tietê.
Assim, os autores não fazem jus ao recebimento de
indenização securitária, conforme dispõe a cláusula 4.1, letra "h" (fl.
95).
Vale mencionar arestos deste C. Tribunal:
“Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença
de improcedência. Apelação. O conjunto probatório carreado aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
6/7
autos não deixa dúvidas sobre o envolvimento do filho dos autores
em ocorrência policial. Com efeito incontroverso que o segurado
(filho dos autores) estava no local dos fatos, trafegando com
motocicleta subtraída de terceiro. Mais; portava arma de fogo
utilizada mais de uma vez contra os policiais. Ante tal cenário,
dúvida não há de que o segurado estava envolvido na prática de
ilícito de forma intencional e consciente, situação que faz incidir, em
todos seus contornos, a hipótese de exclusão do seguro
contratado. Boletim de ocorrência que goza de presunção de
veracidade. Testemunho prestado em juízo que é digno de
credibilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1012548-85.2015.8.26.0011; Rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira; 29a Câmara; j. 27/09/2019).
“SEGURO DE VIDA. SEGURADO QUE FOI COAUTOR
DE CRIME DE ROUBO E QUE COMETEU SUICÍDIO APÓS SER
ACUADO POR MILITARES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EVENTO
QUE SE DEU POR CONTA DA EXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO
DE
RISCO,
O
QUE
INVIABILIZA
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Apelação improvida.” (Apelação no 1010113-84.2015.8.26.0223;
Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara; j. 29/01/2019).
Sem razão para a reforma, a r. sentença guerreada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
Voto no - Apelação Cível no 1006480-31.2015.8.26.0008
7/7
deve ser mantida, tal como lançada.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em mais R$1.000,00, observada a
gratuidade de justiça concedida aos autores.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator